Tribunal: CARF
Processo: 10880.903418/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903418/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.859 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PURAC SINTESES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903418/2009-11
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903418/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-49.072 - 3a
Turma da DRJ/RECIFE/PE, proferido em 28 de janeiro de 2015, que não conheceu da
manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu pedidos
de compensação de Saldo Negativo de CSLL com outros débitos apontados em Dcomp’s,
conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao
cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
O
Despacho
Decisório
(fl.
11),
que
analisou
três
PER/DCOMP:
00334.37984.170308.1.7.02-5563 e 29140.04968.140906.1.7.02-6883, indeferiu o pedido de
compensação por ausência de saldo negativo informado na DIPJ do ano calendário 2004.
Cientificado do acórdão da DRJ em 04/09/2015 (AR – fl. 50), a recorrente
apresentou duas petições na mesma data (02/10/2015 – fls. 53/54 e 92/94), visando a “impugnar
o lançamento”, nas quais alega:
Em face do indeferimento da DCOMP no 29140.04968.140906.1.7.02-6883:

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903418/2009-11

[...]

Em face do indeferimento da DCOMP no 29140.04968.140906.1.7.02-6883:

[...]

É o relatório.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903418/2009-11

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressuposto regimentais. Assim
dele conheço.
Em que pese a recorrente tenha apresentado suas razões em petições distintas,
uma para cada uma das PER/DCOMP examinadas no Despacho Decisório (fls.9/12), ambas
foram entregues na mesma data, de sorte que não vejo óbice em conhecer de cada uma das
manifestações como um recurso único em face da decisão da DRJ.
A DRJ houve por bem não conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte ao entendimento de que esta não teria se insurgido contra a não-
homologação da compensação, mas sim contra a improcedência do crédito tributário cuja
compensação não foi homologada, o que não encontraria amparo no art. 74, § 9o da Lei
9.430/1996, como se colhe da conclusão do julgado de primeiro grau, verbis:
Na manifestação de inconformidade a defesa pede “revogação” do Despacho Decisório
vez que se trata de ajuste anual do IRPJ com estimativas apuradas com base no
balancete de suspensão/redução não restando nada a recolher, se insurgindo, de fato,
contra a cobrança do crédito tributário em razão da não homologação da compensação
declarada.
Em que pese a possibilidade de duplicidade de cobrança, desconhece-se da pretensão
relativa à improcedência da cobrança do crédito tributário cuja compensação não foi
homologada devido ao fato de que o art. 74, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, previu a
manifestação de inconformidade apenas contra a não-homologação da compensação,
deixando de fazê-lo no tocante à cobrança (grifei):
[...]
Ante o acima exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
O recurso voluntário se subdivide em face de cada uma das DCOMP que
deixaram de ser homologadas.
Com relação à DCOMP no 29140.04968.140906.1.7.02-6883, na qual a recorrente
pleiteia a extinção de valor do IRPJ devido na apuração anual relativa ao ano-calendário 2004,
no montante de 2.161.068,26 com saldo negativo que teria sido apurado no mesmo ano-
calendário, a recorrente alega que o objetivo ao apresentar a Declaração de Compensação seria
apenas demonstrar como foi extinto o crédito tributário relativo ao IRPJ, do ano-calendário 2004,
mediante a indicação das estimativas pagas ou extintas por compensação durante o ano-
calendário.
O acórdão recorrido apontou que este ajuste devia ser feito na DIPJ, e que,
inclusive, o contribuinte teria feito corretamente, verbis:
Na manifestação de inconformidade a interessada afirma que entregou a DCOMP para
compensar o valor do IRPJ apurado na declaração de ajuste anual com as estimativas
recolhidas durante o ano-calendário com base em balancetes de suspensão/redução e,
como nada resta a recolher, pede “revogação” do Despacho Decisório.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903418/2009-11

Referido procedimento, no entanto, é próprio da declaração de ajuste anual, mais
precisamente na ficha 12 A, linha 17 da DIPJ, onde é feita a dedução a título de imposto
de renda mensal pago por estimativa, durante o ano-calendário, para apuração do IRPJ a
pagar na linha 20. Inclusive, assim procedeu a contribuinte em sua DIPJ relativa ao ano-
calendário 2004, conforme telas abaixo:

De fato a recorrente trouxe aos autos demonstrativo completo dos valores
informados em sua DIPJ, DCTF e nas PER/DCOMP apresentadas para a extinção das
estimativas mensais do ano 2004 (fl. 96), além das cópias das declarações apresentadas.
Pelo demonstrativo acima, extraído da DIPJ, a recorrente apurou um imposto
anual em 2004 de R$ 2.242.172,69 (soma das linhas 01 e 02 – Ficha 12A), que após a dedução
de Programa de Alimentação do Trabalhador (R$54.387,78 – linha 05), foi extinto por meio de
IRRF no valor de R$ 13.961,48 e de estimativas compensadas R$ 2.173.823,43, tendo como
resultado Imposto de Renda a Pagar de R$ 0,00 (linha17).
A recorrente afirma que equivocadamente confessou um débito na DCOMP no
29140.04968.140906.1.7.02-6883, no montante de 2.161.068,26, na qual a recorrente pleiteia a
extinção de valor do IRPJ devido na apuração anual relativa ao ano-calendário 2004, o que me
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903418/2009-11

parece verossímil, não obstante o valor confessado seja inferior ao apurado na sua DIPJ do ano-
calendário 2004 equivalente ao valor das estimativas quitadas, que foi de R$ 2.173.823,43.
Assim, há indícios de que o contribuinte cometeu, de fato, um equívoco ao
pleitear a referida compensação, confessando indevidamente um débito que já teria sido extinto
por meio de IRRF e estimativas mensais e, com isto pretende, na prática o cancelamento da
Dcomp apresentada.
A Receita Federal ao disciplinar os pedidos de compensação, somente admite o
pedido de cancelamento de Declaração de Compensação enquanto pendente de decisão
administrativa pela DRF, seja nas normas vigentes à época (art. 61 da IN.SRF no 460/2004) 1,
seja na atual regulamentação (art. 113 da IN. RFB no 1717/2017) 2. Deste modo, revela-se
inviável a apresentação de pedido de cancelamento da DCOMP à unidade de origem.
Neste caso, porém, entendo que, tendo em vista a própria divergência de valores
entre o débito informado na DCOMP no 29140.04968.140906.1.7.02-6883 e os valores
informados na DIPJ, seria necessário, além dos elementos já trazidos pela recorrente (DIPJ,
DCTF’s e DCOMP’s, a demonstração precisa do imposto efetivamente devido e apurado no ano-
calendário 2004, a partir da sua contabilidade, em especial a Demonstração de Resultados, e a
apuração do Luro Real por meio do Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur, mediante a
juntada de tais elementos aos autos.
Não obstante, entendo que, se confirmado o equívoco da confissão do débito na
DCOMP apresentada, o mesmo deve ser cancelado, conforme tem sido admitido por este
colegiado diversos julgamentos recentes3
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para determinar o encaminhamento do presente processo à unidade de origem, para
que a autoridade administrativa competente:
a) Confirme o pagamento das estimativas mensais e demais parcelas que
compõem a quitação do saldo anual devido informado na DIPJ;
b) Intime o contribuinte a apresentar cópia de sua Demonstração de Resultados
do ano-calendário 2004 e do Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur;
c) De posse desses elementos, analise e confirme se os valores confessados da
DCOMP no 29140.04968.140906.1.7.02-6883, como saldo anual devido no

1 Art. 61. A desistência do Pedido de Restituição ou do Pedido de Ressarcimento poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou,
na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente
será deferido caso o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
2 Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a declaração de
compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
3 Vide à propósito, as Resoluções no 1302-000.856, 1302-000.857 e 1302-000.858 e Acórdãos no 1302-004.719,
1302-004.720 e 1302-004.721, em especial a declaração de voto do conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
contida nessas decisões.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903418/2009-11

ano-calendário 2004, coincidem total ou parcialmente com os valores
efetivamente devidos apurados no período, o que configuraria a confissão
indevida de débito já extinto pelas estimativas recolhidas e demais parcelas de
quitação.
d) Elabore relatório conclusivo, dando ciência e franqueando prazo à contribuinte
para que esta, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias.
Concluídas as providências determinadas, o processo deve ser devolvido a este
colegiado para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital